Tribunal: STF
Processo: ARE 1322739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 15.06.2023. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SEGURADORA. VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.